Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-74.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A DEMANDA. PODER GERAL DE CAUTELA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AUTOR REGULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO DESCABIDA. SENTENÇA ANULADA.
I. À vista de elementos que colocam em dúvida a existência ou a autenticidade do mandato judicial, o juiz pode, no exercício do poder de direção do processo, determinar a intimação pessoal da parte para que se manifeste sobre o processo, presente o disposto nos artigos 76 e 139, inciso IX, do Código de Processo Civil.
II. No contexto mais abrangente da identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva, o juiz pode ainda determinar a realização de diligência para colher diretamente da parte informações sobre a demanda, a teor do que prescreve o Anexo B da Recomendação CNJ 159/2024.
III. Não se pode concluir pela existência ou persistência de vício de representação processual, apto a respaldar a extinção do feito com fundamento no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, na hipótese em que a procuração que instrui a petição inicial, além de contemporânea ao ajuizamento da causa, é ratificada por declaração e comparecimento pessoal em juízo.
IV. O combate à litigância predatória não pode ir ao ponto de empecer o exercício do direito de ação assegurado no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal mediante exigências não previstas na legislação processual civil.
V. Apelação parcialmente provida.